Tribunal: TJDFT
Processo: 0708562-75.2020.8.07.0004
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0708562-75.2020.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: ELISANGELA FARIA TORRES DANTAS D E S P A C H O Diante do informado na petição de ID no 31819294, reitere-se o mandado de ID no 24298441 para que seja cumprida a abstenção dos descontos dos valores, conforme determinado na sentença. Após, aguardem os autos em Secretaria, até o julgamento final do Tema 1085. Brasília, DF, 27 de janeiro de 2022 16:07:00. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator